Tribunal: TJBA
Processo: 2000017-17.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Agravo em Execução Penal n.º 2000017-17.2025.8.05.0032 – Comarca de Brumado/BA

Agravante: Antônio Alves de Jesus

Advogado: Dr. Samuel Coelho Milhazes (OAB/BA 25.728)

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Marco Aurélio Rubick da Silva

Processo de origem: 2000001-97.2024.8.05.0032 (SEEU)

Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME. INACOLHIMENTO. DETRAÇÃO PENAL CORRETAMENTE APLICADA. DATA-BASE FIXADA NA DATA DA PRISÃO CAUTELAR. TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO CALCULADA SOBRE O TOTAL DA PENA. CÁLCULO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO AO SEMIABERTO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Antônio Alves de Jesus contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/BA, que indeferiu o pedido de detração formulado pela defesa e, por conseguinte, o pedido de progressão de regime (Id. 76837880).

II - Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, decorrente de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0000753-48.2019.8.05.0010, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e VI, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006 (feminicídio). O apenado foi preso em flagrante em 10/11/2019, permanecendo custodiado preventivamente durante toda a instrução processual, sendo condenado em 12/12/2023.

III - Em 16/08/2024, a defesa requereu a detração do tempo de prisão provisória, alegando que o Juízo sentenciante deixou de detrair 4 anos, 1 mês e 1 dia de prisão cautelar, pugnando pela retificação do atestado de pena e pela progressão ao regime semiaberto, sustentando que o apenado já teria preenchido o requisito temporal em 04/03/2022 (Id. 76837876). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de detração e requereu a emissão de novo atestado de pena atualizado (Id. 76837879). Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de detração, consignando que "
os dados inseridos no sistema SEEU pela servidora, durante o cadastro da presente execução, referentes ao tempo já cumprido ESTÃO CORRETOS, de modo que o AP não merece alteração", e, consequentemente, indeferiu o pedido de progressão de regime, "sendo evidente que o apenado ainda não preenche os requisitos legai
s" (Id. 76837880).

IV - A defesa opôs embargos de declaração alegando erro material na decisão, sustentando que a detração não foi aplicada e que o cálculo dos benefícios da execução foi realizado sobre o montante da pena de 16 anos sem considerar o tempo de prisão provisória (Id. 76837881). O recurso foi rejeitado pelo Juízo a quo, que manteve o entendimento de que "a pena teve início com a prisão cautelar e aplicam-se as frações sobre a pena imposta, incluindo aquele período na contagem da pena cumprida" (Id. 76837882).

V - Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo em Execução, requerendo o reconhecimento da detração e a subsequente progressão de regime, alegando, em síntese, que a detração não foi aplicada e que o cálculo correto levaria ao preenchimento do requisito temporal já em 04/03/2022.

VI - A defesa sustenta que o Juízo sentenciante deixou de detrair o tempo de prisão provisória de 4 anos, 1 mês e 1 dia, pleiteando a retificação do atestado de pena e a progressão ao regime semiaberto, argumentando que o apenado já teria preenchido o requisito temporal em 04/03/2022. De plano, verifica-se que a tese defensiva não merece prosperar.

VII - A controvérsia cinge-se à forma de aplicação da detração penal prevista no art. 42 do Código Penal, que estabelece: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."

VIII - Do exame acurado dos autos, verifica-se que o Magistrado a quo aplicou corretamente o instituto da detração, considerando a data-base para cálculo dos benefícios executórios como sendo 10/11/2019 (data da prisão em flagrante), e computando todo o período de segregação cautelar como tempo de pena efetivamente cumprida.

IX - O atestado de pena aponta corretamente: (i) a pena imposta ao condenado (16 anos); (ii) a data-base como sendo a prisão em flagrante (10/11/2019); (iii) o tempo de pena cumprida até a expedição do atestado (4 anos, 2 meses e 3 dias); (iv) a pena remanescente (11 anos, 9 meses e 27 dias); e (v) a fração necessária para progressão (2/5 para crime hediondo primário), calculada sobre o total da pena imposta.

X - No caso concreto, o cálculo realizado pelo Juízo a quo observou a metodologia correta: aplicou-se a fração de 2/5 (correspondente a 6 anos, 4 meses e 24 dias) sobre o total da pena de 16 anos, tendo como data-base 10/11/2019. Como o apenado permaneceu preso ininterruptamente desde então, o tempo de segregação provisória foi integralmente computado como pena cumprida, resultando na previsão de alcance do requisito temporal para progressão em 02/04/2026.

XI - A tese defensiva de que se deveria primeiro abater o tempo de prisão provisória da pena total e depois aplicar a fração para progressão não encontra respaldo na jurisprudência dominante e, ademais, resultaria em prejuízo ao apenado, conforme bem demonstrou o Magistrado na decisão embargada:
"Caso fosse aplicado o entendimento da defesa, aplicando-se a detração diretamente do total da pena, (5841-1523) restariam 4318 dias de pena a ser cumprida; 2/5 de 4318 dias equivalem a 1727 dias, que deveriam contar a partir de 11/01/2024 (data do início da execução, já detraídos os dias de prisão preventiva). (Esse cálculo seria inegavelmente prejudicial ao detento, pois ele teria que cumprir 1727 dias equivalente a cerca de 4 anos e oito meses), para alcançar o requisito objetivo para progressão." (Id. 76837882)

XII - Registre-se, tal como destacado pelo Juiz a quo e pela Procuradoria de Justiça, que o Ministério Público, embora tenha opinado pelo provimento do recurso nas contrarrazões, citou jurisprudência que corrobora os fundamentos da decisão agravada.

XIII - Conforme destacado pelo Juízo
a quo
: "Para o cálculo da detração no juízo da execução penal, quando não aplicado o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal na sentença condenatória, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime, este calculado sobre o total da pena, e não ser abatido da pena a fim de impor-se, sobre o saldo remanescente, a fração de progressão."

XIV - Cumpre destacar o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 77895893): "para calcular a detração penal no caso dos autos, o Juízo a quo adotou o mesmo raciocínio dos julgados acima transcritos do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que aplicou a fração necessária para a progressão sobre o total da pena imposta. Após, considerou acertadamente o período de segregação provisória no tempo exigido para a progressão, a partir da data-base da primeira prisão (10 de novembro de 2019), o que resultou na data de 02 de abril de 2026 para o agravante alcançar o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto.".

XV - Nota-se, pois, que o reeducando não demonstrou qualquer ilegalidade no cálculo realizado pelo Juízo da Execução, que aplicou corretamente o instituto da detração de forma mais benéfica ao apenado, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada.

XVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

XVII - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal sob n.º 2000017-17.2025.8.05.0032, provenientes da Comarca de Brumado/BA, em que figuram, como agravante, Antônio Alves de Jesus e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se integralmente o
decisio
objurgado, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.